Tribunal: STF
Processo: RE 156576
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-27
Data de publicação: 1994-09-27

Ementa:
E  M  E   N  T  A:   RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  TRABALHISTA  -
PERTINENCIA  DOS RECURSOS CABIVEIS  NO ÂMBITO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO  - SÚMULA  183/TST  - TEMA  DE  INDOLE PROCESSUAL  - ALEGADA
INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 111, PAR. 3., DA CONSTITUIÇÃO -
DEFINIÇÃODO  ALCANCE  NORMATIVO  DESSE  PRECEITO  CONSTITUCIONAL  -
SUSCITAÇÃO TARDIA - FALTA DE CONFIGURAÇÃO TECNICA DO
PREQUESTIONAMENTO - RELAÇÃO DE  EMPREGO - PRECLUSAO DA  QUESTÃO DE
FUNDO - MATÉRIA FATICA (SÚMULA 279-STF) - JUNTADA DE DOCUMENTOS
NOVOS, SEM AUDIENCIA DO RECORRENTE - PROVA  REPUTADA  IMPERTINENTE  -
PODER  PROCESSUAL  QUE  ASSISTE  AO MAGISTRADO  -  CONSEQUENTE RECUSA
DE REABERTURA DA FASE INSTRUTORIA - VALIDADE - INOCORRENCIA DE
CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO  ART. 93, IX, DA
CONSTITUIÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MATERIAL DESSE  FUNDAMENTO -
FALTA DE  DOCUMENTO ESSENCIAL  (COPIA DO ACÓRDÃO REGIONAL) - AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.                              .